Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714393-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO PACIENTE: ANDRE OLIVEIRA LIMA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO, cujo objeto é a soltura do paciente ANDRE OLIVEIRA LIMA SILVA, o qual foi preso em flagrante em 24/03/2025, pela suposta prática das condutas descritas no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, nos autos do processo n. 0709407-37.2025.8.07.0003, que tramita no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. Consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1101/2025-DEAM II DP (ID 230251521 dos autos de origem) que: “Às 23h14 do dia Vinte e quatro (24) de março (3) do ano de dois mil vinte e cinco (2025), em CEILÂNDIA, Distrito Federal e na sede da Central de Flagrante DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO À MULHER II, onde se achava presente MOZILT DA SILVA, Delegado de Polícia, respectivo e comigo, ANDRE LUIZ MENDES DAS CHAGAS, Escrivão(ã) de Polícia adiante assinado, compareceu o(a) CONDUTOR/TESTEMUNHA : WELSON DE ALMEIDA MACEDO, 2o Sargento, matrícula 215.587-2, lotado no 8o BPMPD - Ceilândia/DF, Sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada. Prestado o compromisso legal de dizer a verdade, sem impedimento, inquirido(a) pela Autoridade Policial, RESPONDEU QUE: É Policial Militar lotado no 8o BPM; QUE atuou neste procedimento policial 1840 de ocorrência, que atuou neste procedimento policial ao lado do colega de farda LINILDO LOUDUVIAN ANDRADE DE SOUSA e outros integrantes que vieram dar apoio; foram acionados via rádio COPOM, por volta das 20h00min, solicitando apoio, uma vez que a irmã estava sendo agredida por um indivíduo perigoso e temido no SOL NASCENTE, conhecido como “MARRECO”, que estava armado e portava considerável quantidade de drogas, pedia urgência; QUE a comunicante informava que estava aguardando na QUADRA 108, correspondente a uma área de invasão SOL NASCENTE; QUE entrou em contato telefônico com a comunicante, informou a ela que haviam chegado, porém, necessitava do auxílio para assim conseguir localizar a casa em meio à invasão, tendo a comunicante se comprometido a ir ao encontro da guarnição; QUE passados alguns instantes, notou a demora da chegada da comunicante, deduzindo que poderia está sob coação, motivo pelo qual, decidiram se deslocar em direção à área que poderia está a casa da vítima; esclarece que na mesma data de hoje, receberam denúncias de moradores da região que informavam que “MARRECO” e outro comparsa, estavam impondo ameaças e medo na região, portava arma de fogo de modo ostensivo e estava com grande quantidade de drogas, passando as características deles; QUE ao receberem esta nova notícia deduziu se tratarem dos mesmo indivíduos; QUE enquanto rumaram em direção à QUADRA 08, visualizaram dois indivíduos, saindo de uma casa em conjunto, sendo que um deles colocava a mão na cintura, como se estivesse armado (posteriormente, identificado como IRAILDO DOS SANTOS SILVA), estando já na rua; que estes rapazes ao visualizarem a viatura, correram e retornaram para o interior desta casa, tendo o declarante ficado na parte da frente, ao passo que o colega de farda LINILDO, fez o cerco pelo lado dos fundos; QUE por ser invasão, os fundos da casa não possui muros, sendo que os fundos dar acesso a uma região de matagal, a seguir, outras casa e uma outra região de mata mais fechado; QUE o colega LINILDO saiu no encalço do IRAILDO, sempre verbalizando: “PARADO, POLÍCIA, MÃOS NA CABEÇA”; que ouviu um estampido efetuado pela arma portado por IRAILDO; QUE o colega LINILDO conseguiu com muito custo e com o apoio do GTOP capturar o flagrado IRAILDO, tendo este se lesionado na fuga, uma vez que abalroou nas árvores do matagal e arames farpados em fuga na escuridão; QUE o flagrado ANDRÉ OLIVEIRA LIMA SILVA, ensaiou uma fuga e tentou ludibriar o declarante, se homiziando em local turvo, ao redor da casa; QUE finalmente, conseguiram capturar a ambos; QUE atenderam a vítima JANÁINA MENDES DE OLIVEIRA, tendo ela relatado que tivera um relacionamento amoroso com o autor ANDRÉ OLIVEIRA, informando que já fora agredida em outra ocasião, que na data de hoje, viu o autor fazendo uso de droga, que fora tomar satisfação, pois não aceitara aquela situação; QUE o autor ficou tomado de ira e, sob efeito de droga, desferiu socos, a jogou ao chão, a chutou e pisou em sua cabeça, a lesionando; a vítima ainda relatou que tanto o companheiro, como IRAILDO, portavam duas armas de fogo, sendo um revólver de ferro e uma outra arma preta; a equipe lograra êxito em encontrar um revólver, calibre .38 portado por IRAILDO, contendo três munições, sendo uma deflagrada, outra percutida e não deflagrada e outra intacta, além de outras duas munições intactas no interior da residência; ainda, encontraram uma arma de brinquedo de cor preta, situada no lado de fora da casa, na parte dos fundos, correspondendo ao local em que os autuados acabaram de passar por ocasião da tentativa de fuga. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida determinou a Autoridade Policial que fosse encerrado o presente, que segue devidamente assinado, passando a qualificar e inquirir a TESTEMUNHA: LINILDO LOUDUVIAN ANDRADE DE SOUSA”. Na Audiência de Custódia (ID n. 230432747 dos autos de origem), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos, do CPP. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante alega que a fundamentação para a manutenção da preventiva é inidônea, eis que a prisão é medida excepcional e a decisão que a decretou carece de fundamentação, porque não teria apontado elementos do caso concreto que justificassem a necessidade da medida extrema. Alega que o paciente possui residência fixa, profissão definida, família constituída e não há qualquer risco de prejuízo à instrução criminal. Afirma que no caso em tela é possível substituir a prisão por medidas menos gravosas e mais adequadas, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que não há elementos concretos a indicar que a soltura da paciente traga risco à aplicação da lei penal ou a ordem pública, não se justificando a medida de segregação cautelar. Assim, o impetrante requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pediu a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do exposto, e diante dessa análise inicial, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito do impetrante, mormente considerando a presença de gravidade concreta nos fatos narrados, uma vez que o paciente, de forma violenta, teria agredido sua companheira com socos, arremessando-a ao solo, pisando sobre sua cabeça e lhe desferindo chutes. Em momento posterior, reincidiu nas agressões físicas, novamente utilizando socos, na presença dos três filhos da vítima. Conforme consta Auto de Prisão em Flagrante n. 1101/2025-DEAM II DP (ID 230251521, fl. 05, dos autos de origem): “(...) VÍTIMA: JANÁINA MENDES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, natural de BRASÍLIA-DF, solteiro (a), nascido (a) em 24/07/1989 (...) Inquirida pela Autoridade Policial, RESPONDEU QUE convive com o autuado ANDRÉ OLIVEIRA LIMA SILVA por cerca de 03 meses, em relacionamento típico de namoro, sem residir sob o mesmo teto; QUE não possui filhos em comum com o autor, porém, possui 03 filhos (12, 10 e 04 anos, respectivamente), de outro relacionamento; QUE o autor já a agrediu por cerca de 06 vezes, notadamente quando tentava dar um basta no relacionamento, quando ele além de agredi-la, danificava sua casa, os cercados, bem como mantinha domínio e posse sobre a declarante, não a deixando se comunicar com ninguém; QUE na data de hoje, o autor a chamou para a casa dele em QUADRA 108, correspondente a uma área de invasão SOL NASCENTE; QUE ao chegar na casa, chegaram também certo rapaz e entregou uma droga ao autor; visualizou o autor fazendo uso de droga, sendo um pozinho branco; QUE ao ver o autor fazendo uso, manifestou que iria dar um basta no relacionamento; QUE saiu para a rua em direção a sua casa, porém, fora alcançada pelo autor; QUE o autor a chamou de diversos impropérios, a esganou, desferiu socos, a jogou no chão, pisou sobre a cabeça, desferiu chutes; QUE avisou que chamaria a Polícia, tendo o autor parado de agredi-la e a declarante fora para sua casa; que ao chegar em casa o autor adentrou na casa, pediu perdão, tendo a declarante se recusado a reatar o relacionamento, motivo pelo qual fora novamente agredida com socos, na presença dos seus três filhos e, em seguida, empreendeu fuga; QUE fora para a casa do autor, com a única finalidade de pegar seu aparelho de som, acreditando que ele não mais estaria por lá e, para sua surpresa, o autor estava; o autor estava na casa juntamente com o amigo/autuado IRAILDO DOS SANTOS SILVA (...); QUE o autor, além de reter o som, a agrediu novamente, a expulsando de casa (...)”. (Grifou-se) Assim, ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito do impetrante, mormente considerando que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica contra mulher. O fato de possuir trabalho e condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...) (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Ademais, ao decretar a preventiva do paciente, a autoridade impetrada apresentou fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser mantida, mensurando de forma adequada as circunstâncias e detalhes que envolvem o caso (ID 230432747 dos autos de origem). Destaque-se que, demonstrada a materialidade e indícios de autoria, bem como a necessidade de preservar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não há que se falar em ilicitude da custódia cautelar. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Assim, INDEFIRO a liminar requerida. Requisitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator